Tribunal: CARF
Processo: 12963.000019/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000019/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Sobre o pagamento in natura de auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT - Ato
Declaratório PGFN n° 3, de 20/12/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-26.049 (fls. 44 a 46)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.208.816-3 (fls. 2 a 16), consolidado em
05/02/2009, no valor de R$ 5.753,21, relativo às contribuições devidas a Outras e Entidades e
Fundos (Terceiros) sobre o valor das cestas básicas fornecidas aos funcionários, no período de
01/2004 a 12/2004.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 17 a 21) que a empresa não está inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000019/2009-01
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000019/2009-01

e forneceu a seus empregados cesta básica alimentar procedendo ao desconto em folha de
pagamento de 20% do valor das mesmas.
A base de cálculo considerada como salário de contribuição corresponde a 80%
dos valores das cestas básicas de alimentação e sobre ela foi aplicada a alíquota de 5,8%
(Salário-educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAI 1,0%, SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
Impugnação anexada às fls. 22 a 27.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 44):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO. PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. JUROS.
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE.
Incumbe ao impugnante demonstrar ter havido pagamento ou parcelamento dos débitos
lançados.
A multa e os juros empregados no lançamento são aqueles legalmente estabelecidos.
É vedada, em sede administrativa, o afastamento de lei por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/08/2010 (fl. 53) e apresentou recurso
voluntário em 22/09/2010 (fls. 54 a 59) sustentando: a) recolhimento dos tributos que eram
devidos; b) ilegalidade dos juros e da multa exigidos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentação in
natura
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000019/2009-01

Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Do art. 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento.
O p ág f d 9o, ín “c”, d 28 d L no 8 212/911, por sua vez, elenca
entre as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela
in natura, de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social.
O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE foi instituído pela Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamento pelo
Decreto no 5, de 14 de janeiro de 1991, por sua vez, revogado pelo Decreto no 10.854, de 10 de
novembro de 2021.
O 6o d v g d D c no 5/1991 d spunh qu “Nos Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial, não se
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador”
O Superior Tribunal de Justiça c ns d u n nd m n d qu “No que
concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de contribuição previdenciária
quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT” (AgInt no REsp
1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO
E
CESTAS
BÁSICAS
AOS
EMPREGADOS. PAGAMENTO "IN NATURA". INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de
origem entendeu que os valores pagos pelo empregador a título de fornecimento de
alimentação e cestas básicas aos empregados, considerados como parcela in natura, não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária desde que, nos termos da lei,
recebidos de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social (art. 28, § 9°, "c", da Lei 8.212/1991). Julgou não ter
ficado comprovada nos autos a inscrição pela empresa no Programa de Alimentação ao
Trabalhador. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido, ao assim decidir, contrariou a
jurisprudência do STJ, de que não incide contribuição previdenciária sobre os

1 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000019/2009-01

valores despendidos a título de vale ou auxílio-alimentação pagos in natura, esteja
ou não a empresa inscrita no PAT. (...) (REsp n. 1.815.004/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d c çã d qu s b p g m n in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT”
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in
natura, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 9202-010.148, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a Turma da Câmara
Superior, publicado 17/01/2022)
Consta no Relatório Fiscal (fls. 17 a 21) que a empresa não está inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
e forneceu a seus empregados cesta básica alimentar procedendo ao desconto em folha de
pagamento de 20% do valor das mesmas.
O salário-utilidade, também chamado de salário in natura, consiste em uma forma
de retribuição, que é realizada pelo empregador ao empregado, em forma de utilidades tais como
o fornecimento de cestas básicas ou lanches, ao invés de pecúnia.
A alimentação in natura, portanto, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Nesse sentido é o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de
janeiro de 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU
CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000019/2009-01

A fundamentação da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de janeiro de 2019
assim menciona:
9. Quanto à indagação formulada pela consulente, acerca da possibilidade de a parcela
in natura de auxílio alimentação englobar tanto a cesta básica fornecida quanto as
refeições fornecidas pelas empresas aos seus empregados, cumpre apontar o disposto
no próprio Decreto no 5, de 1991, em seu art. 4o, o qual já admitia, à época da sua
edição, na execução dos programas de alimentação do trabalhador, que a empresa
pudesse manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com
entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais
e sociedades cooperativas.
10. Além disso, toda a jurisprudência que fundamentou a mudança na norma foi
construída com base no conceito de alimentação fornecida pelo empregador, mas sem
distinguir se esse fornecimento seria para consumo imediato ou não, até porque não há
motivo juridicamente razoável para a distinção. Tanto o fornecimento de cesta básica
para o empregado levar para casa, quanto o fornecimento de refeições para consumo
imediato no ambiente da empresa se subsumem ao conceito de parcela in natura de
auxílio alimentação.
11. Nesse sentido, a parcela in natura do auxílio alimentação, a que refere o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas aos seus trabalhadores.
Do exposto, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a
decisão recorrida e cancelado o Auto de Infração, uma vez que a alimentação na forma de cesta
básica fornecida pelo empregador a seus empregados não integra o salário de contribuição e não
constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 66
DF CARF MF
Original